Tribunal: TJPA
Processo: 0830852-45.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830852-45.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ARLETE RODRIGUES MARVAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0830852-45.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)
E ARLETE RODRIGUES MARVÃO
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADOS:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)
E ARLETE RODRIGUES MARVÃO
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE AO PERCENTUAL MÉDIO DE MERCADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico e Arlete Rodrigues Marvão contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a ação revisional para limitar o reajuste aplicado na última faixa etária (59 anos) a 40,11%, com fundamento na abusividade do percentual de 92,92% praticado pela operadora. A Unimed requer a improcedência do pedido, sustentando a legalidade do reajuste. Arlete, por sua vez, pleiteia indenização por danos morais e restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste de 92,92% por mudança de faixa etária é válido à luz da legislação aplicável e dos princípios do direito do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de danos morais e à restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reajuste por mudança de faixa etária é válido quando preenchidos cumulativamente três requisitos: (i) previsão contratual; (ii) observância das normas da ANS; e (iii) ausência de percentuais desarrazoados que impliquem onerosidade excessiva ao consumidor.

4.

No caso, embora o reajuste esteja previsto contratualmente e respeite formalmente os parâmetros normativos da ANS, o percentual de 92,92% revela-se desproporcional quando comparado aos índices aplicados nas faixas anteriores e à média de mercado, configurando cláusula de barreira.

5.

A abusividade do reajuste decorre da ausência de base atuarial idônea e da discrepância injustificada entre as faixas, conforme precedentes do STJ (Tema 952 e REsp 1.873.377/PR), o que autoriza a revisão judicial do percentual aplicado.

6.

É admissível a limitação do reajuste à média de mercado praticada à época, com observância ao tipo e à data do reajuste questionado, devendo tal valor ser apurado na fase de cumprimento de sentença, respeitando-se, todavia, o teto fixado na sentença (40,11%), por força da vedação à
reformatio in pejus
.

7.

Não há comprovação de abalo moral indenizável decorrente do reajuste impugnado, razão pela qual é indevido o pleito de danos morais.

8.

A restituição dos valores pagos a maior é medida que se impõe, devendo ser apurados os montantes indevidamente cobrados desde a aplicação do reajuste, com a devida atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. É abusivo o reajuste de 92,92% aplicado por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde, quando desproporcional em relação às faixas anteriores e à média de mercado, configurando cláusula de barreira. 2. A limitação do reajuste por mudança de faixa etária deve observar os parâmetros médios de mercado divulgados pela ANS, respeitado o teto fixado em sentença, quando apenas a operadora interpuser recurso. 3. A ausência de comprovação de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial afasta a configuração de dano moral. 4. É devida a restituição dos valores pagos a maior em decorrência de reajuste abusivo, apurados na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, § 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Resolução Normativa ANS nº 63/2003, art. 3º; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ; STJ, REsp nº 1.873.377/PR; TJPA, Apelação Cível nº 0832938-23.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 21.06.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0830852-45.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)
E ARLETE RODRIGUES MARVÃO
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADOS: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)
E ARLETE RODRIGUES MARVÃO
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas por
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
e
Arlete Rodrigues Marvão
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação Revisional c/c Pedido de Tutela Antecipada
- julgou parcialmente procedente o pleito
“para tão somente limitar o reajuste para faixa etária de 59 anos ao equivalente a 40,11%, com base nos fundamentos supra, e, por conseguinte, resolvo o

mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC”.

Inconformada, sustenta a apelante
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
, em síntese, que o referido reajuste, de 92,92% quando a beneficiária completou 59 anos, foi realizado de forma legítima, com base em cláusula contratual expressa, conforme autorizado pela Lei nº 9.656/98 e pela Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, atendendo aos critérios técnicos e atuariais exigidos.

Defende que não houve qualquer ilicitude em sua conduta, tampouco desrespeito aos direitos da consumidora, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade civil.

Alega erro de julgamento (
erro in judicando
) pelo Juízo
a quo
, por não ter observado a legalidade do reajuste praticado, o qual respeitou os limites máximos permitidos pela legislação específica.

Argumenta, ainda, que a decisão afronta o princípio da legalidade e representa indevida intervenção judicial na atividade regulada pela ANS.

Diante disso, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação revisional, além do afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios e a concessão de efeito suspensivo à apelação.

Em contrarrazões,
Arlete Rodrigues Marvão

defendeu a manutenção da sentença, reiterando que o índice de 92,92% viola os parâmetros regulatórios da ANS e princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da ausência de demonstração de critérios técnicos que justificassem a majoração, argumentando, ainda, que o percentual fixado judicialmente (40,11%) respeita os limites da regulação e jurisprudência consolidada.

Por sua vez, a apelante
Arlete Rodrigues Marvão
sustenta, em suas razões recursais, que a majoração desproporcional violou normas da ANS e impactou gravemente sua saúde financeira e emocional, impondo-lhe angústia, desassossego e dependência econômica de terceiros para manter o plano, o que ultrapassaria o mero aborrecimento.

Requer, portanto, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 20.000,00, bem como a restituição dos valores pagos a maior desde 2014, decorrentes do reajuste ilegal.

Sem contrarrazões apresentadas pelo plano de saúde.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão

virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0830852-45.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)
E ARLETE RODRIGUES MARVÃO
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADOS: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)
E ARLETE RODRIGUES MARVÃO
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
recurso.

De início, com relação à
apelação interposta por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
, entendo que o recurso comporta parcial provimento, exclusivamente para corrigir a fundamentação da sentença, não obstante o acerto do magistrado ao reconhecer a abusividade do reajuste.

O equívoco está em se considerar que o segundo requisito (observância das normas expedidas pela ANS) não foi preenchido, quando, na realidade, foi atendido. Todavia, a abusividade persiste, pois não restou observado o terceiro requisito, atinente à razoabilidade do percentual, como passo a esmiuçar.

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que:
I)
haja previsão contratual
; II)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e
III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

No caso, na

linha do atual entendimento

desta 2ª Turma de Direito Privado (
v.g.
APL. Nº 0832938-23.2020.8.14.0301, Órgão Julgador: ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Julgado em 21.06.2024), entendo que
,
embora o magistrado de origem tenha reconhecido a abusividade, equivocou-se ao considerar que o segundo requisito (observância das normas da ANS) não havia sido cumprido. Na realidade, os requisitos I e II estão preenchidos, entretanto, o vício persiste porque o percentual de 92,92% se mostra desarrazoado e aleatório
, em desacordo o terceiro requisito estabelecido pelo STJ no Tema 952, uma vez que fixado de forma desproporcional na última faixa etária, em comparação às faixas imediatamente anteriores, sem que demonstrada a necessidade por meio de base atuarial idônea ou que o reajuste estaria dentro da média de mercado, onerando excessivamente o consumidor, às vésperas de ser considerado idoso
.

Com relação à razoabilidade ou aleatoriedade do reajuste, é importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a possibilidade de revisão judicial do percentual de reajuste por mudança de faixa etária, ressaltou que a abusividade deve ser aferida no caso concreto, levando em consideração fatores como: o equilíbrio contratual; a base atuarial do reajuste; a existência de cláusula de barreira e a onerosidade excessiva para o consumidor.

Por oportuno, reproduzo trecho do voto-vista da Min. Nancy Andrighi proferido no julgamento do REsp 1.873.377/PR, que apesar de ter sido vencido em relação a fixação da tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, se mostrou esclarecedor sobre o assunto:

“Infere-se, ao contrário do que se afirma nos autos, que o cumprimento dos critérios estabelecidos pela ANS não induz, automaticamente, à conclusão de que os índices de aumento por mudança de faixa etária praticados pela operadora sejam adequados ou que afastem qualquer alegação de abusividade.

É dizer, percentuais que, abstratamente, observam os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa ANS 63/2003 mas que, concretamente, configuram barreira ou desestímulo à manutenção pelo idoso da sua condição de beneficiário, caracterizam verdadeiro abuso de direito: respeitam a literalidade da norma, mas ferem de morte a sua finalidade
!

Nessa toada, deve o julgador verificar se há grande discrepância entre o percentual de aumento da contribuição da última ou das últimas faixas etárias com o das anteriores, o que pode revelar indícios de prática abusiva pela operadora do plano de saúde, consubstanciada no aumento com a intenção, não de compensar o risco maior em função da idade, mas de excluir os beneficiários menos lucrativos. Outro parâmetro a ser utilizado pelo julgador é a comparação com os preços praticados no mercado, a partir de informações publicadas pela própria ANS.
Como bem ressaltou o e. Relator, a propósito, “o painel de precificação do ano de 2015, juntado aos autos do REsp 1.873.377/SP (fls. 497/539), aponta uma média geral de 43,6% para o reajuste da última faixa etária, percentual que não discrepa da média específica para os planos coletivos, calculada pela ANS em resposta à diligência determinada nestes autos, foi de 44,21% dentre as autogestões e 48,72% dentre as demais operadoras de planos coletivos (fl. 921)”. A par disso, permanecendo eventual incerteza acerca da caracterização da abusividade no aumento por mudança de faixa etária, deve ser determinada a realização de perícia atuarial, encargo esse cujo cumprimento, em virtude das peculiaridades que envolvem a formação do preço nos contratos de plano de saúde, torna-se extremamente difícil para o beneficiário, enquanto para a operadora, porque detém as informações que podem impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, necessárias, inclusive, para o registro dos seus produtos junto a ANS, há maior facilidade. No mesmo sentido, foi o entendimento do e. Relator, ao afirmar que “esse binômio facilidade/dificuldade na produção probatória autoriza a inversão do ônus probandi, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015”.
A prova, todavia, não é indispensável para que se reconheça a abusividade do percentual de aumento por mudança de faixa etária praticado em determinado contrato. Como já demonstrado, há situações em que o desvio de finalidade é evidente, como sói acontecer, por exemplo, quando os percentuais aplicados nas faixas etárias anteriores são praticamente inexpressivos, permitindo a concentração do aumento apenas na última faixa etária, para dificultar a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos”
.
(grifei).

Destarte, observo que, na hipótese em foco, resta evidente, como dito, o desequilíbrio contratual e excessiva onerosidade para o apelado, valendo destacar, inclusive, a
discrepância expressiva entre os reajustes aplicados nas faixas anteriores do contrato, especificamente
8 (8,50%) e 9 (17,00%)
, quando comparados ao reajuste aplicado na faixa etária a partir dos
59 anos (92,92%)
.
Tal disparidade caracteriza uma cláusula de barreira, dificultando consideravelmente a continuidade do beneficiário no plano, o que contraria os princípios da equidade e da boa-fé contratual.

Diante disso, mantenho a declaração de abusividade do reajuste promovida na sentença de primeiro grau, todavia, com a determinação de adequação do percentual a um patamar que preserve o equilíbrio contratual e que não imponha um ônus excessivo ao consumidor, tomando como referência os
parâmetros de mercado divulgados pela ANS.

Dessa forma,
determino que o percentual do reajuste referente à última faixa etária seja revisado e adequado à média de mercado,
com a necessária observância do tipo e da data do contrato firmado entre as

partes,
a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, de modo a garantir um reajuste proporcional e razoável.

No ponto, é necessário destacar que
o percentual do reajuste a ser apurado na fase de cumprimento de sentença possui como teto o valor fixado na sentença, sob pena de indevida
reformatio in pejus,
uma vez que apenas o plano de saúde recorreu quanto a tal ponto da sentença.

Reforçando o exposto, colaciono, ainda, os seguintes julgados desta Turma de Direito Privado:

“Ementa: Direito do Consumidor. Apelação cível. Plano de Saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Percentual de 92,92%. Abusividade. Revisão do percentual de reajuste. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de reajuste aplicado por mudança de faixa etária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a abusividade do percentual de reajuste aplicado ao plano de saúde da autora e a possibilidade de fixação de percentual razoável, considerando normas da Agência Nacional de Saúde (ANS) e precedentes do STJ.

III. Razões de decidir

3. O reajuste de 92,92% aplicado pela operadora do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária para 59 anos, o qual, apesar de previsto em contrato e em consonância com as disposições normativas da ANS (Resolução Normativa nº 63/2003), se revela desarrazoado e aleatório, em cotejo com a média de mercado à época e com as faixas etárias anteriores e configura evidente cláusula de barreira que dificulta sobremaneira a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos, em ofensa ao princípio da solidariedade intergeracional e ao equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional com a redução do reajuste da última faixa etária de 92,92% para 41,1%, desde julho de 2019 até a presente data, sem prejuízos dos reajustes anuais, devendo ser restituídos pela ré os valores pagos a maior, devidamente corrigidos.

Tese de julgamento: “1. É abusivo o reajuste de 92,92% aplicado por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde, sendo razoável a limitação ao percentual médio praticado, conforme dados da ANS”.

___________

Dispositivos relevantes citados: Art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003; Art. 51, IV, do CDC; Art. 3º da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ e REsp nº 1.873.377/PR”.

(TJPA –
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836289-38.2019.8.14.0301 – Relator(a): Ricardo Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025 – destaquei).

Logo,
acolho parcialmente o recurso, para – mantendo o reconhecimento da abusividade reconhecida – readequar a fundamentação apresentada na sentença e determinar que o reajuste da última faixa etária de 92,92% seja reduzido para a média de mercado divulgada pela ANS, correspondente ao tipo de contrato firmado e a data do referido reajuste (e não a 40,11%, conforme reconhecido na sentença), respeitando, todavia, o teto fixado na sentença, sob pena de indevida
reformatio in pejus,
uma vez que apenas o plano de saúde recorreu quanto a tal ponto da sentença.

De mais a mais, no tocante à
apelação

Arlete Rodrigues Marvão
, o recurso comporta, de igual modo, parcial razão, porquanto, a despeito de entender que o mencionado reajuste não é suficiente para caracterizar o dano moral na hipótese em tela, assiste razão a apelante quanto ao pedido de restituição dos valores cobrados a maior, os quais devem ser apurados na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
conheço dos recursos:

a)
dando parcial provimento do recurso de Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
, para
– mantendo o reconhecimento da abusividade reconhecida –
readequar a fundamentação apresentada na sentença e determinar que o reajuste da última faixa etária de 92,92% seja reduzido para a média de mercado divulgada pela ANS, correspondente ao tipo de contrato firmado e a data do referido reajuste (e não a 40,11%, conforme reconhecido na sentença), respeitando, todavia, o teto fixado na sentença, sob pena de indevida
reformatio in pejus;

b)
dando parcial provimento ao apelo de Arlete Rodrigues Marvão
, a fim de determinar a restituição dos valores cobrados a maior, os quais devem ser apurados na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/06/2025